Tribunal: TJMT
Processo: 1017927-08.2025.8.11.0000
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017927-08.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (AGRAVANTE), MIGUEL VAZ RIBEIRO - CPF: 546.125.359-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM O RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO E JULGARAM PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. INTERVENÇÃO JUDICIAL EM POLÍTICAS PÚBLICAS. CONTRATAÇÃO POR OSCIP. DEMISSÃO EM MASSA E NOMEAÇÃO DE CONCURSADOS. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. MATÉRIA ATRELADA AO MÉRITO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Lucas do Rio Verde contra decisão que, em sede de Ação Civil Pública movida pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, deferiu tutela provisória de urgência para impor, com prazos exíguos, a demissão de profissionais contratados via OSCIP, a nomeação de candidatos aprovados em concurso público, a realização de novo certame e a reestruturação do plano de cargos e carreiras, entre outras medidas administrativas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a presença dos requisitos legais para a concessão da tutela de urgência nos moldes do art. 300 do CPC; (ii) avaliar se a matéria tratada na decisão recorrida se confunde com o mérito da Ação Civil Pública, recomendando-se sua análise após contraditório e instrução probatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A tutela de urgência exige demonstração de probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

A decisão agravada apresenta aparente descompasso com a tese firmada no Tema 698 do STF, ao impor medidas administrativas específicas, com prazos rígidos, adentrando no campo da discricionariedade administrativa e violando a separação dos poderes.

O perigo de dano está configurado pela possibilidade de desorganização dos serviços públicos de saúde e risco de dano inverso à população, diante de demissões em massa e imposição de novas contratações sem planejamento técnico e orçamentário.

A controvérsia acerca da legitimidade das contratações por OSCIP e da eventual preterição de concursados demanda produção de provas e análise aprofundada das circunstâncias do caso, sendo matéria afeta ao mérito da Ação Civil Pública.

A via estreita do agravo de instrumento não comporta o exame exauriente da legalidade ou ilegalidade das contratações questionadas, razão pela qual a suspensão da eficácia da decisão agravada se impõe como medida de prudência e equilíbrio.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A tutela provisória de urgência exige a demonstração de probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC).

Configura-se o perigo de dano inverso quando medidas judiciais impõem à Administração pública a execução imediata de atos complexos, com impacto direto na continuidade de serviços essenciais.

A imposição de medidas administrativas específicas e imediatas, sem a devida instrução probatória, caracteriza indevida antecipação do mérito da ação principal.

A matéria relativa à validade de contratações por OSCIP e à eventual preterição de concursados se insere no mérito da Ação Civil Pública, não comportando solução definitiva na fase de tutela provisória.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
de decisão que, nos autos da Ação Civil Pública, ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, deferiu o pedido de tutela provisória de urgência formulado pelo
Parquet
, consubstanciadas nos seguintes termos:

"1) Apresentar listas de cargos e carreiras municipais vagos; 2) Apresentar lista de candidatos já aprovados aos cargos e carreiras municipais em concurso público e/ou em cadastro de reserva e/ou aprovados em teste seletivo; 3) Promover a demissão de todos os trabalhadores que constam da relação apresentada pelo Ministério Público que estejam ocupando vagas que já tem candidatos aprovados e/ou em cadastros de reserva e/ou em teste seletivo, em até 120 (cento e vinte) dias a contar da intimação pessoal, sob pena de aplicação de multa em caso de desobediência flagrante; 4) Promover a nomeação e efetivação dos candidatos aprovados e/ou em cadastro de reserva para as funções exercidas pelos trabalhadores que serão demitidos, descritos no item retro; 5) Caso não haja candidato aprovado/candidato em cadastro de reserva e não haja teste seletivo para suprir a demanda do Município, promover no prazo improrrogável de 120 (cento e vinte dias) concurso público visando regular o plano de cargos e carreiras municipal, com ampla publicidade, sob pena de aplicação de multa em razão de desobediência; 6) Proibir nova prorrogação do Termo de Parceria firmado pelo Município de Lucas do Rio Verde e Miguel Vaz Ribeiro junto a ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E PROGRAMAS – AGAP, sob pena de multa a ser fixada em caso de desobediência; 7) Editar no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, novo quadro de cargos e carreiras municipal do quadro de saúde, diante do crescimento exponencial do Município e das constantes necessidades e atividades, evitando-se prejuízos a sociedade, ao erário e a transparência pública."

Em decisão liminar (Id 291022859), este Relator negou a antecipação dos efeitos da tutela recursal postulada no Agravo de Instrumento, mantendo os efeitos da decisão impugnada até a apreciação do recurso pelo mérito.

Inconformado, o Município interpôs Agravo Interno (Id 291431367), sustentando, em síntese, a imperiosa observância do Tema 698 do Supremo Tribunal Federal e a violação da discricionariedade administrativa na gestão dos serviços de saúde, bem como a prevalência do entendimento do STF sobre orientações anteriores do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso.

O Ministério Público apresentou contrarrazões ao Agravo de Instrumento (Id 301348863), defendendo a legalidade da decisão agravada e argumentando que a atuação judicial não invadiu a discricionariedade administrativa, mas agiu para corrigir flagrante inconstitucionalidade na substituição de servidores efetivos por trabalhadores terceirizados em funções típicas.

O Município apresentou petição cautelar incidental (Id 303204850), requerendo, com urgência e em caráter inaudita
altera pars
, a concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento. Alega que a manutenção da decisão de primeiro grau está gerando consequências gravíssimas e de difícil reversão para a Administração Pública Municipal e para a população que depende dos serviços de saúde.

Sustenta que a decisão agravada viola o Tema 698 da Repercussão Geral do STF, que estabelece parâmetros para a intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas, e que a imposição de demissões em massa de profissionais da saúde em prazo exíguo comprometerá a continuidade dos serviços essenciais.

Discorre acerca do cabimento da medida cautelar incidental, bem assim da presença dos requisitos para concessão do efeito suspensivo e da concretização do risco de dano inverso.

Reanalisando a matéria em sede de cognição sumária, e diante dos novos elementos e argumentos trazidos, a tutela recursal foi deferida, concedendo-se o efeito suspensivo postulado, para suspender a eficácia da decisão agravada até o julgamento final deste recurso, consoante a decisão fundamentada de Id 303661368.

Devidamente intimado, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões ao Agravo Interno (Id 305139872), pugnando pela manutenção da decisão de primeiro grau, ao argumento de que a atuação judicial se fez necessária para corrigir flagrante inconstitucionalidade decorrente da preterição de candidatos aprovados em concurso público em detrimento de contratações terceirizadas para o exercício de atividades-fim da Administração.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria Geral de Justiça (Id 313027370), opina pelo desprovimento do recurso de Agravo de Instrumento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia central do presente Agravo de Instrumento reside na extensão e nos limites da intervenção do Poder Judiciário na gestão de políticas públicas municipais, especificamente no que tange à organização do quadro de pessoal na área da saúde e à contratação de Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIPs).

A decisão de primeiro grau, ao determinar medidas pontuais e prazos exíguos para a demissão de profissionais, nomeação de concursados, realização de novos concursos e reestruturação de planos de cargos e carreiras, suscita uma profunda reflexão sobre a observância do princípio da separação dos poderes e da discricionariedade administrativa.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 684.612/RJ, sob a sistemática da repercussão geral, fixou a tese do Tema 698, que estabelece parâmetros claros para a atuação judicial em políticas públicas.

A tese, em seus pontos mais relevantes para o caso em tela, dispõe que:

" 6. Fixação das seguintes teses de julgamento: “1. A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes. 2. A decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado; 3. No caso de serviços de saúde, o déficit de profissionais pode ser suprido por concurso público ou, por exemplo, pelo remanejamento de recursos humanos e pela contratação de organizações sociais (OS) e organizações da sociedade civil de interesse público (OSCIP)” .”

Ao cotejar as determinações da decisão agravada com os preceitos do Tema 698, observa-se uma aparente dissonância.

Ao examinar a decisão agravada à luz desse precedente vinculante, constata-se que o juízo de primeiro grau, embora bem-intencionado em sua preocupação com a regularidade das contratações públicas, extrapolou os limites estabelecidos pelo STF ao determinar medidas extremamente específicas e detalhadas, com prazos exíguos, adentrando, aparentemente, na esfera de discricionariedade administrativa.

O item 2 da tese fixada pelo STF é cristalino ao estabelecer que a decisão judicial, como regra, deve limitar-se a apontar as finalidades a serem alcançadas, determinando à Administração que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado. Essa diretriz visa preservar o espaço de discricionariedade do administrador público, que detém a expertise técnica e a legitimidade democrática para definir os meios mais adequados para a consecução das políticas públicas.

No caso em análise, a decisão agravada não se limitou a indicar a finalidade (regularização das contratações públicas), mas impôs um rol taxativo de medidas específicas, com prazos determinados, como a demissão de todos os trabalhadores contratados via AGAP em 120 dias, a nomeação imediata de concursados, a realização de novo concurso público também em 120 dias e a edição de novo quadro de cargos e carreiras em 180 dias.

Tais determinações, por sua especificidade e pelos prazos exíguos estabelecidos, configuram clara ingerência no mérito administrativo, em descompasso com a orientação firmada pelo STF no Tema 698.

O próprio item 3 da tese fixada no Tema 698 reconhece expressamente que, no caso de serviços de saúde, o déficit de profissionais pode ser suprido não apenas por concurso público, mas também "pela contratação de organizações sociais (OS) e organizações da sociedade civil de interesse público (OSCIP)".

Essa previsão demonstra que o STF reconhece a legitimidade da utilização de parcerias com entidades do terceiro setor como uma das possíveis estratégias para a prestação de serviços de saúde, inserindo-se tal escolha no âmbito da discricionariedade administrativa.

Ademais, o Supremo Tribunal Federal, em julgados recentes como a ADI 7629/MG, reafirmou a constitucionalidade da descentralização da execução de serviços públicos não exclusivos para as entidades do terceiro setor, desde que o modelo de gestão seja conduzido de forma pública, objetiva e impessoal, e sujeito à fiscalização do Ministério Público e do Tribunal de Contas.

Nesse contexto, a decisão agravada, ao proibir a prorrogação do Termo de Parceria com a AGAP e determinar a substituição imediata dos profissionais, desconsiderou a possibilidade legítima de o Município de Lucas do Rio Verde complementar o seu quadro de pessoal com o trabalho de OSCIPs, especialmente na área da saúde, onde a demanda é crescente e a necessidade de profissionais é constante.

É importante frisar que a contratação temporária durante a vigência de concurso público para cargo efetivo não configura, por si só, preterição capaz de converter a mera expectativa de direito em direito subjetivo à nomeação de candidato aprovado em cadastro de reserva.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 837.311/PI (Tema 784 de Repercussão Geral), consolidou o entendimento de que candidatos aprovados em concurso público fora das vagas previstas no edital ou em cadastro de reserva possuem mera expectativa de direito à nomeação, e não direito subjetivo.

A respeito, nossa e. Corte de Justiça:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE PROFESSOR. CANDIDATAS CLASSIFICADAS EM CADASTRO DE RESERVA. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS. INSUFICIÊNCIA PARA CONFIGURAR PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de obrigação de fazer ajuizada por candidatas aprovadas em concurso público para o cargo de Professor – Licenciatura em Pedagogia, que pleiteavam direito à nomeação e posse em razão da desistência de candidatos melhor classificados e da realização de contratações temporárias pelo Município.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a classificação das Apelantes em cadastro de reserva, somada à desistência de candidatos anteriormente convocados, gera direito subjetivo à nomeação; (ii) estabelecer se as contratações temporárias realizadas pela Administração configuram preterição arbitrária apta a assegurar a investidura das Recorrentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A aprovação em cadastro de reserva não gera, por si, direito subjetivo à nomeação, salvo em hipóteses excepcionalmente reconhecidas pela jurisprudência, como preterição arbitrária, abertura de novas vagas ou desrespeito à ordem de classificação (STF, RE 837.311/PI – Tema 784 da Repercussão Geral).

4. A convocação até a 184ª posição, sem que candidatas classificadas em 187º e 188º lugares fossem alcançadas, não gera obrigação de nomeação além das vagas previstas no edital.

5. A contratação temporária, prevista no art. 37, IX, da CF, visa suprir necessidades transitórias e não implica, por si só, existência de vaga efetiva ou preterição ilícita, salvo demonstração de arbitrariedade, o que não ocorreu.

6. A atuação administrativa deve respeitar os princípios da legalidade, impessoalidade e eficiência (Lei 9.784/1999, art. 1º), não cabendo ao Poder Judiciário substituir a discricionariedade técnica da Administração sem prova inequívoca de ilegalidade.

7. Ausente demonstração de surgimento de vagas permanentes ou de preterição arbitrária, inexiste direito líquido e certo à nomeação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A aprovação em cadastro de reserva não gera, por si, direito subjetivo à nomeação, salvo em hipóteses excepcionais previstas pela jurisprudência.

A contratação temporária para atender necessidade transitória da Administração, por si só, não configura preterição arbitrária de candidatos aprovados em concurso público.

A nomeação além do número de vagas ofertadas no edital somente se impõe diante de prova inequívoca de arbitrariedade administrativa.” (N.U 1010632-06.2024.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/09/2025, Publicado no DJE 12/09/2025)

“DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL – AÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO - CANDIDATO APROVADO EM CADASTRO DE RESERVA - PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA - FUNÇÕES DISTINTAS - AUSÊNCIA DE PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA E IMOTIVADA - MERA EXPECTATIVA DE DIREITO - SEGURANÇA DENEGADA – RECURSO DE AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação de Mandado de Segurança impetrado contra ato omissivo atribuído ao Governador do Estado de Mato Grosso, ao Secretário de Segurança Pública e ao Comandante Geral do Corpo de Bombeiros Militar, visando a nomeação da impetrante, classificada em 49º lugar no cadastro de reserva em concurso público para o cargo de Aluno-a-Soldado do Corpo de Bombeiros Militar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a realização de processo seletivo simplificado para contratação temporária durante a vigência de concurso público para cargo efetivo configura preterição capaz de converter a mera expectativa de direito em direito subjetivo à nomeação de candidato aprovado em cadastro de reserva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Candidatos aprovados em concurso público fora das vagas previstas no edital ou em cadastro de reserva possuem mera expectativa de direito à nomeação, e não direito subjetivo, conforme pacífica jurisprudência do STF, em especial o julgamento do RE 837.311/PI (Tema 784 de repercussão geral).

4. A contratação temporária, prevista no artigo 37, IX da Constituição Federal, possui natureza jurídica distinta da investidura em cargo público efetivo mediante concurso público (art. 37, II, CF), não configurando, por si só, preterição arbitrária e imotivada.

5. No caso em exame, os certames em questão possuem natureza, finalidade e requisitos distintos: o concurso público exigia diploma de curso superior, enquanto o processo seletivo simplificado requeria apenas ensino médio ou curso técnico em enfermagem, demonstrando a diferença entre as funções.

6. A contratação temporária de servidores não caracteriza preterição de candidatos aprovados em concurso público quando as funções desempenhadas não são idênticas àquelas do cargo para o qual o concurso foi realizado.

7. Não logrou a impetrante comprovar, de forma cabal e inequívoca, a existência de preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração Pública, requisito indispensável para a conversão da mera expectativa em direito subjetivo à nomeação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Segurança denegada. Agravo Interno prejudicado.

Tese de julgamento:

1. O candidato aprovado em cadastro de reserva possui mera expectativa de direito, que somente se convola em direito subjetivo à nomeação nas hipóteses excepcionais expressamente consignadas no julgamento do Tema 784 pelo STF.

2. A realização de processo seletivo simplificado para contratação temporária não configura preterição a candidatos aprovados em concurso público quando comprovada a distinção entre a natureza, finalidade e requisitos dos certames.

3. Incumbe ao candidato o ônus de demonstrar, de forma inequívoca, a ocorrência de preterição arbitrária e imotivada, não bastando a mera alegação de realização de processo seletivo ou contratação temporária durante a vigência do concurso.” (N.U 1001799-10.2025.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/09/2025, Publicado no DJE 10/09/2025)

“DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE DE SEGURANÇA DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO. CADASTRO DE RESERVA. EXONERAÇÕES DE CANDIDATOS. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO. AUSÊNCIA DE PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA E IMOTIVADA. SEGURANÇA DENEGADA.

I. Caso em exame

1. Mandado de segurança impetrado por candidato classificado em cadastro de reserva para o cargo de agente de segurança do sistema socioeducativo – Polo de Barra do Garças, contra ato do Governador do Estado de Mato Grosso, consubstanciado na não nomeação.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se candidato classificado fora do número inicial de vagas possui direito subjetivo à nomeação ante a alegada preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração Pública em decorrência de desistências e exonerações de servidores.

III. Razões de decidir

3. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 784, assentou que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, salvo preterição arbitrária e imotivada.

4. No caso, não restou demonstrada de forma inequívoca a alegada preterição, porquanto as exonerações de servidores já empossados não configuram direito subjetivo à nomeação de candidatos classificados fora do número inicial de vagas, diferentemente das hipóteses de desistência de candidatos convocados.

5. A nomeação de candidatos classificados em cadastro de reserva insere-se no poder discricionário da Administração Pública, que deve avaliar a conveniência e oportunidade das nomeações, respeitando a ordem classificatória e as necessidades do serviço.

IV. Dispositivo e tese

6. Segurança denegada.

Tese de julgamento: “A exoneração de servidores já empossados não configura direito subjetivo à nomeação de candidatos classificados em cadastro de reserva, diferentemente das hipóteses de desistência de candidatos convocados, sendo que a aprovação fora do número inicial de vagas gera mera expectativa de direito à nomeação”.” (N.U 1017740-97.2025.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/09/2025, Publicado no DJE 09/09/2025)

“DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO CLASSIFICADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. REQUISITOS PARA A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA NÃO PREENCHIDOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu liminar em Mandado de Segurança, na qual a parte agravante pleiteia sua nomeação para o cargo de Analista de Procedimentos Licitatórios.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos necessários para a concessão da antecipação da tutela de urgência.

III. Razões de decidir

3. O candidato classificado em cadastro de reserva não possui direito subjetivo à nomeação, conforme jurisprudência consolidada do STF (RE 837.311/PI).

4. Não se verificam os requisitos para concessão da tutela de urgência, pois não há probabilidade do direito à nomeação imediata, e, o pedido liminar esgota o mérito da ação.

5. A decisão agravada encontra-se em conformidade com o artigo 7ª, § 2°, da Lei n.° 12.6016/2009 e o artigo 1º, § 3º, da Lei n.° 8.437/92, que vedam a concessão de medida liminar com efeito satisfativo.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo de Instrumento não provido.” (N.U 1000082-60.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/06/2025, Publicado no DJE 25/06/2025)

De minha relatoria:

“DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CADASTRO DE RESERVA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. PRETERIÇÃO NÃO COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido liminar em mandado de segurança, objetivando a nomeação da agravante no cargo de Técnico de Desenvolvimento Infantil, para o qual foi aprovada em cadastro de reserva, na 2.897ª colocação geral, em concurso público promovido pelo Município de Cuiabá (Edital nº 002/PMC/SME/2019).

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a aprovação em cadastro de reserva confere à agravante direito subjetivo à nomeação, em razão da suposta contratação precária de pessoal durante a vigência do concurso, implicando eventual preterição.

III. Razões de decidir

3. A aprovação em concurso público fora das vagas previstas no edital confere mera expectativa de direito, convertida em direito subjetivo apenas nos casos de preterição arbitrária e imotivada, nos termos da jurisprudência consolidada do STF (Tema 784).

4. A contratação temporária de profissionais, nos moldes do art. 37, IX, da CF/1988, constitui exceção legítima à regra do concurso público e, por si só, não caracteriza preterição ilegal.

5. Incumbia à agravante demonstrar de forma inequívoca que as contratações temporárias não atendiam a situações excepcionais e que os cargos efetivos permaneciam vagos de modo estável, o que não foi feito.

6. A atuação discricionária da Administração quanto à conveniência e oportunidade de nomeação não pode ser substituída pelo Judiciário, sob pena de violação ao princípio da separação dos Poderes.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo de instrumento desprovido. Tese de julgamento: "1. A contratação temporária no prazo de validade de concurso não configura, por si só, preterição de candidato aprovado em cadastro de reserva. 2. A ausência de comprovação cabal da preterição afasta o direito subjetivo à nomeação." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 2º, 37, II e IX. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 837.311/PI (Tema 784 da Repercussão Geral), Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 09.12.2015.” (N.U 1029738-96.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, DEOSDETE CRUZ JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/06/2025, Publicado no DJE 03/06/2025)

É necessário reconhecer que a escolha dos meios para a prestação dos serviços públicos insere-se no âmbito da discricionariedade administrativa, desde que observados os princípios constitucionais e as normas legais pertinentes.

O artigo 300 do Código de Processo Civil estabelece que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

No caso em análise, a probabilidade do direito (
fumus boni iuris
) está evidenciada pela aparente contrariedade da decisão agravada à tese vinculante do Tema 698 do STF, que orienta o Poder Judiciário a não determinar medidas pontuais, mas sim a apontar as finalidades a serem alcançadas, preservando a discricionariedade administrativa na escolha dos meios.

O perigo de dano (
periculum in mora
), por sua vez, manifesta-se no risco concreto de desorganização administrativa e comprometimento da prestação de serviços essenciais de saúde à população de Lucas do Rio Verde, caso seja mantida a determinação de demissão em massa de profissionais e a realização de concursos e nomeações em prazos exíguos, sem o devido planejamento e sem a análise de impacto orçamentário e financeiro.

A imposição de medidas drásticas e imediatas, sem a devida consideração da complexidade inerente à gestão pública, pode gerar um vácuo na prestação de serviços essenciais, com consequências potencialmente graves para a população, configurando o que a doutrina denomina de "perigo de dano inverso".

Cumpre ressaltar que a questão de fundo, a saber, a regularidade das contratações via OSCIP e a eventual necessidade de substituição por servidores concursados, está intrinsecamente ligada ao mérito da ação civil pública, demandando ampla instrução probatória para sua adequada apreciação.

A via estreita do agravo de instrumento não comporta o exaurimento dessa complexa matéria, que envolve aspectos constitucionais, administrativos e orçamentários, exigindo uma análise aprofundada das peculiaridades do caso concreto, das necessidades do serviço público e das possibilidades da Administração.

Nesse contexto, a suspensão dos efeitos da decisão agravada não representa um aval à perpetuação de eventuais irregularidades, mas sim uma medida de prudência para evitar danos irreparáveis ou de difícil reparação, preservando a matéria para adequada apreciação no bojo da ação principal, após o devido contraditório e a ampla produção de provas.

A tutela provisória, por sua natureza, não pode esgotar o objeto da ação principal, especialmente quando envolve questões de alta complexidade e com potencial impacto na prestação de serviços públicos essenciais. Sua concessão deve ser pautada pela prudência e pela proporcionalidade, evitando-se a criação de situações irreversíveis ou de difícil reversão antes do julgamento definitivo.

Posto isso,
dá-se provimento ao Agravo de Instrumento
para reformar a decisão agravada, suspendendo integralmente seus efeitos até o julgamento final da Ação Civil Pública nº 1004329-46.2025.8.11.0045, em observância aos parâmetros estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 698 da Repercussão Geral.

Julga-se prejudicado o Agravo Interno
interposto pelo Município de Lucas do Rio Verde (ID 291431367), em razão da perda superveniente de seu objeto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025